Tribunal: STF
Processo: SS 4326
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-20
Data de publicação: 2011-10-20

Ementa:
Ementa: PRECATÓRIO. Sequestro de verbas públicas. EC nº 62/09. Nova sistemática. Declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Caracterização do efeito multiplicador. Risco de grave lesão à economia pública. Suspensão de segurança deferida. Agravo regimental improvido. O chamado efeito multiplicador, que provoca lesão à economia pública, é fundamento suficiente para o deferimento do pedido de suspensão.